Tribunal: STF
Processo: RE 1312072
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, haja vista a incidência do Tema nº 1.109, da repercussão geral.
    A parte embargante alega que houve omissão no julgado, uma vez que não teria sido aplicado o disposto no art. 1.033, do CPC/15, para se remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, já que o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que a lide envolveria matéria constitucional.
    Pois bem. Em princípio, cumpre registrar que esta Corte firmou entendimento no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido é o RE 1296032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021.
    Por outro lado, quando o recurso especial tiver seguimento negado sob o fundamento exclusivo de que a causa demanda a análise de questões constitucionais, entendo ser o caso de se aplicar a regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.
    Ocorre que, no Tema 1.109 da repercussão geral concluiu-se pela ausência de repercussão geral da questão controvertida não só em razão da sua natureza infraconstitucional, mas também por envolver o revolvimento de fatos e provas (Súmula 279). Por outro lado, o recurso especial não foi conhecido em razão de outros fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido, como destacado abaixo:
    “O recurso especial também não impugnou fundamentos basilares que amparam o acórdão recorrido, quais sejam: a) a norma da irretratabilidade dirige-se ao contribuinte e não ao legislador; e b) não há direito adquirido a regime jurídico tributário. Esbarra, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A respeito do tema: AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/2/2013; EDcl no AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012. 
    Por fim, na interposição do recurso especial com base na alínea c do permissivo constitucional é imperiosa a indicação do dispositivo federal sobre o qual recai a suposta divergência jurisprudencial, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, não pode ser conhecido o presente recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”. Nesse mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 123.219/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012; AgRg no AREsp 83.349/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 7/5/2012”. (e-Doc 6, p. 57).
    Desse modo, não se aplica o disposto no art. 1.033 do CPC/15. Nesse sentido é o acórdão abaixo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1232040 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 15/09/2020).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente